Tribunal: STF
Processo: HC 187570
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 587.989/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 20/6/1986) foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, do Código Penal), porque, 
    no dia 23 de junho de 2019, por volta das 20 horas, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 409 porções de cocaína, substância entorpecente que determina a dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (Doc. 5, fls. 17-27).
    O juiz sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 6). Contra esse acórdão, nova impetração, agora direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de liminar pelo Ministro relator, que, no entanto, recomendou ao Juízo de origem que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal. Eis, em síntese, o teor da decisão:
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    No caso, ao que parece, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da não comprovação da condição do paciente pertencer ao chamado grupo de risco, conforme definido na Resolução n. 62 do CNJ, além da permanência dos pressupostos autorizadores, para da prisão preventiva quando da prolação da sentença condenatória, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-STJ fls. 268-269): 
    [...] No entanto, no presente caso, não há informações de que o ora paciente preencha os requisitos necessários para obtenção da pretendida benesse. 
    De se observar, ademais, que a referida recomendação não tem eficácia normativa para determinar eventual revogação de prisão cautelar, limitando-se a orientar que seja adotada, por exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime aberto ou semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas da doença, o que, no vertente caso, não restou comprovado. 
    Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a substituir a prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda, por eventual segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se de mera recomendação, deixando a critério do julgador a aplicação de tal benesse, se o caso. 
    Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer constrangimento ilegal a ser afastado. 
    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 
    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 
    De outra banda, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    No caso em exame, ao menos nesse exame perfunctório da liminar, não houve a demonstração de tais pressupostos diante do Tribunal a quo. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal, valendo ressaltar que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal.
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Alega que o paciente se encontra no grupo de risco devido a doença que lhe acomete, sendo arriscado permitir o encarceramento, visto que já há vários casos de Covid em penitenciárias do Estado de São Paulo. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente